Tribunal: TJES
Processo: 5019571-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nos autos no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, CP). O impetrante sustenta excesso de prazo, ausência de requisitos da prisão preventiva e pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa;
(iii) estabelecer se a prisão é desproporcional diante de eventual pena futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão que decretou a prisão preventiva indica a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, atendendo ao art. 312 do CPP.

4- A gravidade concreta do delito — roubo majorado cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo — justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5- A atuação premeditada dos corréus, com divisão específica de tarefas, revela elevada periculosidade e reforça o periculum libertatis.

6- A hipótese se enquadra no art. 313, I, do CPP, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos.

7- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme precedente citado do TJES.

8- A contemporaneidade da medida está demonstrada, pois a prisão foi decretada logo após a conclusão da investigação e diante de elementos recentes que justificaram a representação ministerial.

9- A fundamentação judicial atende ao art. 315, § 2º, do CPP, com indicação concreta da necessidade da medida.

10- A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade da prisão preventiva quando lastreada em gravidade concreta e risco à ordem pública, ainda que o fato seja anterior, desde que persistam motivos atuais para a custódia.

11- Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, com múltiplos réus, advogados distintos e remarcação de audiência justificada pela reorganização administrativa das comarcas, havendo nova data designada para 17/12/2025.

12- A desproporcionalidade da medida não pode ser analisada com base em prognóstico de eventual pena futura, conforme entendimento consolidado.

13- Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em gravidade concreta do delito, indícios suficientes de autoria e risco atual à ordem pública.

2- A contemporaneidade da prisão se relaciona à necessidade atual da medida, não à data do fato criminoso.

3- Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com justificativa plausível para redesignação de atos e pluralidade de réus.

4- Medidas cautelares diversas são insuficientes quando os elementos do caso revelam elevada periculosidade e organização da ação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, e 282, § 6º. Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5009280-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 31/10/2022; STJ, AgRg no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no HC 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/12/2022; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019571-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIQUEL PEREIRA ROCHA

COATOR: VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nos autos no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, CP). O impetrante sustenta excesso de prazo, ausência de requisitos da prisão preventiva e pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa;
(iii) estabelecer se a prisão é desproporcional diante de eventual pena futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão que decretou a prisão preventiva indica a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, atendendo ao art. 312 do CPP.

4- A gravidade concreta do delito — roubo majorado cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo — justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5- A atuação premeditada dos corréus, com divisão específica de tarefas, revela elevada periculosidade e reforça o periculum libertatis.

6- A hipótese se enquadra no art. 313, I, do CPP, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos.

7- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme precedente citado do TJES.

8- A contemporaneidade da medida está demonstrada, pois a prisão foi decretada logo após a conclusão da investigação e diante de elementos recentes que justificaram a representação ministerial.

9- A fundamentação judicial atende ao art. 315, § 2º, do CPP, com indicação concreta da necessidade da medida.

10- A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade da prisão preventiva quando lastreada em gravidade concreta e risco à ordem pública, ainda que o fato seja anterior, desde que persistam motivos atuais para a custódia.

11- Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, com múltiplos réus, advogados distintos e remarcação de audiência justificada pela reorganização administrativa das comarcas, havendo nova data designada para 17/12/2025.

12- A desproporcionalidade da medida não pode ser analisada com base em prognóstico de eventual pena futura, conforme entendimento consolidado.

13- Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em gravidade concreta do delito, indícios suficientes de autoria e risco atual à ordem pública.

2- A contemporaneidade da prisão se relaciona à necessidade atual da medida, não à data do fato criminoso.

3- Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com justificativa plausível para redesignação de atos e pluralidade de réus.

4- Medidas cautelares diversas são insuficientes quando os elementos do caso revelam elevada periculosidade e organização da ação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, e 282, § 6º. Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5009280-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 31/10/2022; STJ, AgRg no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no HC 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/12/2022; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
RAIQUEL PEREIRA ROCHA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TEREZA
nos autos do processo nº 5001456-26.2024.8.08.0044 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 157, §2°, inciso II e §2°- A, inciso I (3x, para cada patrimônio atingido), em concurso formal próprio (art. 70, primeira parte) todos do CP.

O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que o paciente faz jus à atenuante da menoridade relativa. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17115630).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17252770).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.17360095).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
RAIQUEL PEREIRA ROCHA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TEREZA
nos autos do processo nº 5001456-26.2024.8.08.0044 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 157, §2°, inciso II e §2°- A, inciso I (3x, para cada patrimônio atingido), em concurso formal próprio (art. 70, primeira parte) todos do CP.

O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que o paciente faz jus à atenuante da menoridade relativa. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17115630).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17252770).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.17360095).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“ (...), no dia 29 de julho de 2024, por volta das 17h50, na residência localizada na Rua Projetada, Vila Nova, Santa Teresa/ES, os denunciados Arthur Boning Filho, Diony Macedo da Silva, Raiquel Pereira Rocha e Caio da Silva Barbosa, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens das vítimas Marcelino Antônio Zanotti, Derlani Zanotti e Teresa Júlia Pasolini (...)”.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente o magistrado consignou que
“(...) os indícios de autoria e materialidade se fazem presentes, bem como que há, de fato, fundado risco à ordem pública, configurando a liberdade dos denunciados um risco concreto à sociedade (...)”.

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou que
“a custódia cautelar dos requeridos ainda faz-se necessária, considerando a gravidade concreta do delito, envolvendo roubo majorado - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o que garantirá a ordem pública, constatando que, em liberdade, a ordem pública estará ameaçada, posto que afetará diretamente a tranquilidade e a paz no seio social”.

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa.

O crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 157, §2°, inciso II e §2°- A, inciso I do Código Penal), por sua vez, possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Embora respeitáveis os argumentos defensivos, observo que o contexto delitivo denota gravidade que extrapola o tipo penal, já que os denunciados agiram de forma premeditada e em concurso de agentes para a prática do crime de roubo, evidenciando dinamicidade na prática delituosa.

Constato, também, que os agentes assumiram funções específicas na prática dos crimes, sendo que o corréu Diony mantinha a arma de fogo apontada para as vítimas, enquanto Caio e o paciente subtraíram diversos pertences das vítimas. Já o corréu Arthur foi responsável por conduzir os corréus até o local do crime e aguardou o fim da ação criminosa visando facilitar a fuga destes.

Assim, vislumbro que a gravidade concreta do contexto criminoso demonstra a necessidade de assegurar a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Saliento por fim que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar dos pacientes devem ser mantidas, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Na hipótese, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em julho de 2024, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, o Ministério Público pugnou pela custódia, finalmente, acolhido pelo magistrado.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Também não vislumbro o alegado excesso de prazo já que o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas, considerando que se tratam de três réus com advogados distintos. Além do mais, a não realização da audiência de instrução e julgamento na data de 03/09/2025, por si só, não demonstra desídia do Poder Judiciário.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a redesignação foi necessária em decorrência da transição que ocorria pela integração das Comarcas e das Secretarias Unificadas de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina. Ademais, a audiência encontra-se designada para data próxima, qual seja, 17/12/2025.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.